Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS POR PRAZO DETERMINADO. CONVERSÃO EM CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS INCABÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Ação de execução na qual a parte exequente interpôs recurso inominado em face da sentença que acolheu embargos à execução para determinar que os embargantes-executados deviam ao embargado-exequente tão somente a quantia de R$ 575,63 a título de pagamentos de IPTU/TLP decorrente do contrato de locação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 43525467).
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que os contratos de locação eram por prazo determinado, que o primeiro findou em 08/08/2021, sendo o segundo contrato pactuado entre eles válido entre 08/08/2021 a 08/08/2022, tendo a parte executada entregue as chaves no dia 30/12/2021. Afirma que, diante da rescisão antes do prazo, é devida multa contratual, nos termos da cláusula décima quinta. Ainda discorre sobre a legalidade dos honorários advocatícios convencionais dispostos no contrato de locação. Por fim, alega que teve de realizar reparos no imóvel e auferiu prejuízos financeiros no valor de R$ 2.000,00.
4. Dispõe o art. 47 da lei 8.245 que nas locações ajustadas verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado.
5. No caso em análise, o contrato de locação de imóvel residencial pactuado entre as partes era por prazo determinado, com vigência de doze meses, de 08/08/2020 a 08/08/2021 – ID 43525337 – fls. 1 a 6. Passado este lapso temporal, o inquilino continuou no imóvel, onde, segundo o exequente, foi realizado outro contrato (08/08/2021 a 08/08/2024) – ID 43525337 – fls. 11 a 16. Ocorre que este segundo contrato continha diversas anotações a lápis, uma delas, por exemplo, era para alterar o período de vigência, valendo até o dia 08/08/2022 e, além disso, não havia a assinatura dos inquilinos, concluindo-se que não chegaram a um acordo quanto aos termos do novo contrato.
6. Dito isso, existindo apenas um documento que cumpriu os requisitos legais e sendo o único contrato válido, perfeito e acabado, é este o que deve prevalecer que, no caso, é o primeiro de prazo determinado entre 08/08/2020 a 08/08/2021. Portanto, sendo o contrato de locação com prazo inferior a trinta meses e, diante da prorrogação que aconteceu, houve a transformação deste por contrato por prazo indeterminado, não havendo que se falar em qualquer multa por rescisão contratual antecipada, já que inexistiu qualquer devolução antes do prazo na entrega das chaves que ocorreu em 30/12/2021.
7. Sobre os honorários advocatícios contratuais, estipulados na cláusula segunda do parágrafo terceiro (ID 43525337 – fls. 2), inaplicáveis no caso em análise. Lá dispõe que o não pagamento de aluguéis implicará em envio do débito ao departamento jurídico para cobrança amigável ou jurídica, sendo estabelecidos honorários de 10% ou 20% sobre os montantes devidos. Acontece que no caso em questão não houve ausência de pagamento de aluguéis ou de qualquer multa devida, motivo pelo qual não há que se imputar tal ônus aos executados.
8. Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos materiais por gastos com reparos e manutenção do imóvel entregue em estado ruim de conservação, trata-se de inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual não deve o recurso ser conhecido nesta parte.
9. Recurso da parte exequente/autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.